Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-59.2022.8.11.0008
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000236-59.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADAO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 013.261.271-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
OBJETIVA –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
NÃO
VERIFICADA

–

DANO

AMBIENTAL CONFIGURADO –

REPARAÇÃO
POR DANO MORAL COLETIVO –
CABIMENTO –
RECURSO
NÃO PROVIDO.

1.

E
m matéria de dano ambiental
, adotou-se a
teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, basta
ndo
a

comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil, devidamente evidenciados no caso.

2
. Não havendo compro
vação de que o imóvel rural em que
ocorreu o desmatamento
foi alienado antes da sua ocorrência, tampouco que a posse era exercida por terceiros naquele m
omento, impõe-se a manutenção da sentença que não acolheu a alegação de ilegitimidade passiva
.

3
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa ou a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. O dano ao meio ambiente, por ser bem de uso comum do provo (CF, art. 225), gera repercussão geral e impõe conscientização coletiva à sua reparação.

4
.
Recurso conhecido e não provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
por

ADÃO OLIVEIRA DO
ESPÍRITO SANTO
,

representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra a sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara

da Comarca de
Barra do Bugres
(MT), que, nos autos da a
ção

civil pública nº

1000236-59.2022.8.11.0008
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ora apelado)
,
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na inicial,
condenando a parte requerida (ora apelante) a reparar o dano causado ao meio ambiente, mediante:

(1)
Obrigações de não fazer, consistentes em:
(1.1)
a
bster-se de

praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para o fim de recuperá-la; e

(1.2)

a
bster-se de realizar novas degradações ou desmatamentos naquele espaço
;

(2)
Obrigação de fazer, consistente em protocolar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto à SEMA, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), sob pena de pagamento de multa diária; e

(3)
Pagamento de indenizações por dano material ambiental, no valor de R$22.804,73 (vinte e dois mil oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos), e por dano moral coletivo, no valor de R$5.516,91 (cinco mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), a serem
depositadas no Fundo Municipal do Meio Ambiente de Barra do Bugres
(MT).

Inconformado
,
ADÃO OLIVEIRA DO
ESPÍRITO SA
NTO
interpôs recurso de apelação registrado no
Id.
200175189
. Em síntese, sustenta
: (
1
)
ilegitimidade passiva
em relação à conduta que lhe é atribuída
; (
2
)

ausência dos pressupostos da responsabilidade civil; e (
3
)
ausência de
dano moral coletivo.
Nesses termos, pugna
pelo conhecimento do presente recurso
, com a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal
e
,
no mérito, pelo seu integral provimento, de modo que a sentença impugnada
seja
integralmente
reformada
.

As c
ontrarrazões
do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
stão no
Id.
200175191
.
Em síntese, reforça o acerto do pronunciamento jurisdicional impugnado, mormente a legitimidade da parte
recorrente e a sua responsabilidade pelos danos ambientais constatados
durante a instrução processual.
Nesses termos, pugna pelo não provimento do presente apelo.

A d. Procura
doria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do apelo
, nos termos do parecer contido no
Id.
208388179
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
,
cuida
-se

de recurso de apelação interposto
por

ADÃO OLIVEIRA DO
ESPÍRITO SANTO
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra
do Bugres
(MT) nos autos da
a
ção

civil pública nº

1000236-59.2022.8.11.0008
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ora apelado).

Dos autos, e
xtrai-se
que
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuiz
ou ação civil pública contra

ADÃO OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
,
visando à
responsabilização civi
l pelo dano ambienta
l
causado
no imóvel rural denominado
L
ote 938 – P.A. Antônio Conselheiro, localizado no Município de Barra
do Bugres
(MT),
consubstanciado no
desmatamento
a corte raso de 4,41 hectares de floresta
nativa
, sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrido no ano de 2021
.

O
d. Juízo
a quo

proferiu
sentença julgando parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na inicial,
condenando a parte
requerida
(ora apelante) a reparar o dano causado ao meio ambiente, mediante:

(1)

O
brigações de não fazer
, consistente
s
em
:
(1.1)

a
bster-se de

praticar qualquer atividade na área degradada,
salvo para o fim de recuperá-la; e

(1.2)

a
bster-se de
realizar novas degradações ou desmatamentos naquele espaço
.

(2)

O
brigação de
fazer
, consistente
em
protocolar, no prazo máxi
mo de 90 (noventa) dias, junto à
SEMA, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE),
visando
recompor o ambiente degradado, sob pena de pagamento de multa diária
; e

(3)
P
agamento de indenizações por dano material ambiental
,
no
valor
de R$22.804,73 (vinte e dois mil oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos)
,
e
por dano moral

coletivo
,
no valor de
R$5.516,91 (cinco mil
quinhentos e dezesseis reais e noventa e um centavos)
,
a
serem
depositadas no Fundo Municipal do Meio Ambiente

de Barra do Bugres
(MT).

Com essas considerações passo à análise da insurgência
recursal
.

1.
QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

De início, infere-se dos autos que a parte apelante pugnou

pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal.

O art. 98, §

5º do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...].

§
5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimen
to”
.

Nesse sentido,
os documentos que instruem a apelação
comprovam a alegada incapacidade financeira para recolhimento do preparo, especialmente os
constantes no Id.

200175178, p
ág
. 05-10
.

Desse modo, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal formulado pela parte apelante deve ser acolhido no pres
ente feito, com amparo no art.
98, §

5º, do Código de Processo Civil.

2.
QUANTO À ILEGITIMIDADE
E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL.

A
parte apelante sustenta sua ilegitimidade passiva
relativamente aos danos a
mbientais
que lhes são
imputados
,
alegando
que não
era a proprietária do imóvel rural
à época dos fatos
descritos
na inicial
, o que conduz à
ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Esclarece que
o imóvel rural
de 30,7892 hectares

pertencia à
sua genitora
,
Leandra
Oliveira Espírito
Santo
,
falecida em 2019
.
Afirma que,
em
2021,

acordou
com os demais herdeiros
–

Eviana
Oliveira Espírito Santo, Marcelo Alencar Oliveira Espírito Santo e Eva
Nilda Oliveira Espírito Santo
–

a venda de 15,3946 hectares do terreno para Antônio Santana.
S
ustenta que o desmatamento ilegal de
4,41 hectares ocorreu
exclusivamente na parte vendida e após a transação, eximindo-se, assim, de qualquer responsabilidade pelo ato.
Acrescenta que foi o único citado na ação
coletiva
porque,
no momento da
fiscalização, sua esposa
se encontrava presente no local e recebeu a notificação lavrada pelos agentes, uma vez que ali residiam
.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §

3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso,
é a
civil
.

Segundo a Lei
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

[
g.n
.]

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §1º do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.

[
g.n
.]

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
de 09/09/2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
DJe
de 15
/12/
2017).

Ademais, a Corte Superior,
consolidada no enunciado da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa obrigação
propter

rem
, sendo viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

A propósito, disciplina o art. 2º, §

2º, da Lei
12.651/2012 (Novo Código Florestal):
“As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”
.

Inicialmente, infere-se dos documentos que instruem os autos, mormente do
Auto de Infração nº
211532050 de 08.
0
7.2021 (Id.
200174291
, p.
01)
e do Relatório Técnico nº
8732386/DUDTANGARA/SGDD/2021 (Id.
200174292)
,
que os
danos ambientais
constatados
no imóvel des
crito na inicial
, consubstanciados no desmate de 4,41 hectares, a corte raso de floresta
nativa
,
sem autorização do órgão ambiental competente,
ocorreram no ano de 2021
.

A despeito das alegações apresentadas na apelação, não rest
ou demonstrada a
ilegitimidade da parte apelante, tampouco a solidariedade sustenta
da
em relação aos demais herdeiros de Leandra Oliveira Espírito Santo
–
falecida em 17/
0
5/
2019, consoante certidão de óbito contida no Id. 200175180 –
,
a quem foi conferida a titularidade da área descrita na inicial, conforme Certidão n. 1.187/2013 expedida
pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (Id. 200175179).

Embora a parte apelante tenha alegado que vendeu a Antônio Santana uma parte do imóvel rural descrito na inicial, especificamente a área posteriormente degradada, não apresentou provas dessa alienação. Nos autos, consta apenas uma
minuta de contrato particular de compra e vend
a de imóvel rural, datada de 14/04/
2021, sem as assinaturas dos contratantes.

É oportuno destacar que a manifestação de vontade é um dos elementos essenciais para a existência do negócio jurídico, sendo formalizada, nos contratos escritos, precisamente através da assinatura das partes. A assinatura representa um requisito mínimo existencial para a concretização do negócio jurídico, devendo ser inequívoca e não podendo ser presumida,
sob pena
de o negócio jurídico ser considerado inexistente e sem efeitos no plano jurídico.

A propósito, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM REVISÃO DE VALORES E CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA JULGAMENTO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

2. A minuta de contrato sem a subscrição dos contratantes revela negócio jurídico inexistente.
Inacabados no plano dos fatos, dele não resultam consequências no plano jurídico
.
”

(N.U. 10227438520178110041. Relatora DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito
Privado, Data
de Julgamento: 08/11/2022, Data de Publicação: 08/11/2022).

[
g.n
.]

Nunca é demais lembrar que,
à luz do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade somente é transferida mediante o registro do título translativo no registro de i
móveis competente,

inexistente
comprovação nesse sentido
no
presente
caso
.

Ademais
,
infere
-se do Relatório Técnico nº
8732386/DUDTANGARA/SGDD/2021 (Id.
200174292)

que
,
no momento da vistoria
conduzida pelos
agentes de fiscalização do órgão ambi
ental estadual, realizada em 25/
0
6/
2021,
apresentou-se a esposa da parte apelante
,
Graciela da Costa Barbosa
,
a qual
declarou
que o
“lote se destina a subsistência familiar”

e
que a parte apelante
“não se encontrava na propriedade
”,
confirmando, assim, o exercício da posse da área recentemente degradada, conforme se depreende do acervo fotográfico anexado ao aludido relatório
.

À vista de tais evidências
, não
se pode
acolher a tese de ilegitimidade
aduzida
pela parte apelante,

tampouco a
dmitir a
solidariedade em relação
a
os demais herdeiros de Leandra Oliveir
a Espírito Santo. Resta comprovado que o apelante foi o único responsável pelos danos ambientais descritos na exordial.

Nesses termos
, restou devidamente evidenciado o
dano ambiental
–
consubstanciado n
o desmatamento
a corte raso de 4,41 hectares de floresta
nativa
, sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrido no ano de 2021
– e o
nexo de causalidade
–
a posse do
imóvel rural em que ocorreu o dano ambiental, denominado
Lote 938 – P.A. Antônio Conselheiro,
localizado no Município de
Barra
do Bugres
(MT)
,
era exercida pela parte
apelante
–
, tudo de acordo com o registrado no
Auto de Inspeção nº

187.413,
Auto de Infração n
º

211532050
, Termo de Embargo/Interdição nº
21154140
5 e
no Relatório Técnico nº
8732386/DUDTANGARA/SGDD/2021
, o que justifica a
sua
condenação na
s

obrigações de não fazer
e
de fazer
, bem assim ao
pagamento de indenizações
por
dano material ambiental
e por
dano moral coletivo
,
nos termos acima especificados, o que afasta as alegações de ausência de interesse e de ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

3.
QUANTO AO DANO MORAL COLETIVO.

O d. Juízo
a quo

condenou a parte requerida (ora apelante) ao pagamento de inde
nização por dano moral coletivo.

A parte
apelan
te sustenta a inexistência de dano moral ambiental coletivo a ensejar a sua responsabilização,

visto
que
“não estamos diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos
constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual
”
.

Pois bem.

O
dano moral
encontra
previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, conforme o disposto nos incisos V e X do art. 5º da Constituição
Federal, a saber:

“Art. 5º.
[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.

Com o escopo de
tutelar os direitos difusos ou coletivos, o legislador ordinário
promoveu alteração n
o
caput
do art. 1º da Lei 7.347/1985 (L
ei da
Ação C
ivil
P
ública) para
,
também
,
incluir o dano moral coletivo. Vejamos:

“Art. 1º.
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I -
ao
meio-ambiente
;

II-
ao
consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV -
a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”
.
[
g.n
.]

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou
não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
REsp
1.057.274/RS. Segunda Turma. Relatora Minist
ra ELIANA CALMON. Julgado em 1º/12/2009.
DJe
de 26/02/
2010).

E
nunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil
preleciona
:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitima
dos para propor ações coletivas
”
.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante de que,
para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
,
visto que
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
REsp
1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

Nesse sentido,
há precedentes no Superior Tribunal de Justiça
reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos
autos, enseja dano moral. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou deixa que
desmatem,
floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
REsp
1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SE
GUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013.

No caso, a conduta transgressora da parte apela
nte
se reveste de relevância e gravidade para a coletividade, ensejadora da responsabilidade por dano moral coletivo ambiental, posto que
praticou

des
matamento a corte
raso de 4,41 hectares de floresta
nativ
a, sem prévia autorização do órgão ambiental
competente, ocorrido no ano de 2021 no
imóvel rural
denominado Lote 938 – P.A. Antônio Conselheiro, localizado no m
unicípio de Barra do Bugres (MT)
.

Tal ação configura violação grave ao patrimônio ambiental, afetando não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade
à preservação do meio ambiente,
impacta
ndo
diretamente a bi
odiversidade, a qualidade do ar e
os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em caso similar ao do presente recurso
. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoa
nte o acórdão recorrido, houve ‘
exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente
’
.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrê
ncia de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
”
(STJ.
REsp
n. 1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19/
0
9/2023,
DJe
de 22/
0
9/2023).
[
g.n
.]

Portanto, diante dos atos praticados pela parte apelante e do impacto na coletividade, torna-se imperativa a manutenção da sentença pela condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão
reafirma o compromisso
inalienável
com a proteção ambiental e
com
o respeito aos direitos difusos da sociedade.

Pelo
exposto e
considerando a fundamentação
supra
:

1.

DEFIRO
o pedido
de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal formulado pela parte
apelante

ADÃO OLIVEIRA DO
ESPÍRITO SANTO
, com amparo no art.
98, §

5º, do Código de Processo Civil.

2.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
interposto por

ADÃO OLIVEIRA DO
ESPÍRITO SANTO
,
mantendo inalterado
o pronunciamento judicial

recorrido
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024